Tribunal: TJDFT
Processo: 0738819-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente a fim de garantir a ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva observou os parâmetros legais, sobretudo a proibição de que o magistrado decrete a custódia cautelar de ofício.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 311 do CPP dispõe que, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva por representação da autoridade policial.
4. Verifica-se que a decisão pela prisão preventiva foi oriunda de representação da autoridade policial, de modo que não há que se falar em decretação de ofício.
5. Em que pese o Ministério Público em primeiro grau tenha se manifestado contrariamente à prisão preventiva, é importante ressaltar que o magistrado não fica adstrito à manifestação do parquet, uma vez que a representação da autoridade policial é suficiente para que o magistrado decrete a custódia cautelar.
6. O modus operandi da organização criminosa e o papel exercido pelo paciente evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos. 6.1. Estando a decisão impugnada ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento dos delitos em apuração. Além disso, os aludidos fundamentos afastam a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares.
7. O fato de o paciente não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
8. Em que pese os argumentos da defesa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois há notícia nos autos de que a organização criminosa pretendia continuar suas atividades.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.